Tribunal: TJES
Processo: 5000246-51.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-51.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ALEXANDRE CARNEIRO LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CÍVEL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
2. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, CUJO FUNDAMENTO FOI A VEDAÇÃO DE EXAME DE MATÉRIA DA CONTESTAÇÃO, EM RAZÃO DO TEMA 1.040 DO STJ E DA LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO REVISIONAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNOU, DE MODO ESPECÍFICO, OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, DE FORMA A ATENDER AO REQUISITO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A APELAÇÃO CÍVEL LIMITOU-SE A REPRODUZIR O TEOR DA CONTESTAÇÃO, SEM ENFRENTAR OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA PARA AFASTAR O EXAME DAS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
5. A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS NODAIS DA SENTENÇA EVIDENCIA A FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL, POR DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E O DECISUM IMPUGNADO.
6. MANTÉM-SE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, POR CORREÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR A CONTESTAÇÃO, CARECE DE DIALETICIDADE E NÃO DEVE SER CONHECIDA. 2. É IRRETOCÁVEL A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANDO AS RAZÕES RECURSAIS ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM.”
_________
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, TEMA 1.040.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000246-51.2022.8.08.0062

AGVTE
:
ALEXANDRE CARNEIRO LIMA

AGVDO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ALEXANDRE CARNEIRO LIMA
, eis que irresignado com a decisão monocrática de id 14568628, por meio da qual seu recurso de apelação não foi conhecido em razão da ausência de dialeticidade.

Sustenta o recorrente, em síntese, que seu apelo é dialético e, portanto, mereceria ultrapassar o juízo de admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se, originariamente, de apelação cível interposta pelo ora agravante, eis que irresignado com a r. sentença por meio da qual julgada procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.
, aqui agravado.

O fundamento nodal de mencionada sentença é a
vedação ao exame da matéria vertida em contestação, em virtude do Tema 1.040 do STJ e da litispendência com a ação revisional nº 5000300-17.2022.8.08.0062
.

Todavia, ao interpor a apelação cível, o recorrente se limitou a
reproduzir o teor da contestação
,
nada aduzindo sobre os fundamentos declinados pelo d. Juízo primevo para rechaçar a
possibilidade
análise da
s razões atinentes à pretensa abusividade da
s cláusulas contratuais
.

Observa-se, portanto, que a irresignação carece
flagrantemente
da necessária dialeticidade recursal, já que suas razões revelam-se completamente dissociadas do
decisum
que pretende reformar,
não combatendo o
s
fundamento
s
noda
is
da sentença
.

Consequentemente, irretocável a decisão agravada, que inadmitiu o apelo por este motivo.

Em razão do exposto, conheço deste agravo interno mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática como lançada nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.